Tribunal: TJES
Processo: 5013236-39.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013236-39.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: SAMARA MUNIZ FRAGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013236-39.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
NS2.COM INTERNET S/A.

RECORRIDO:
SAMARA MUNIZ FRAGA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA DE COMPRA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. LONGO PRAZO PARA ESTORNO DO VALOR DA COMPRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por SAMARA MUNIZ FRAGA em face de MAGAZINE LUIZA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que ganhou uma bicicleta Ergométrica de seu namorado, mas, por estarem pensando em se casar, resolveram devolver o produto e solicitar o reembolso. Aduz

que no site da requerida só havia a opção de troca do produto, assim requereu a troca e entrou em contato com a empresa requerida solicitando o reembolso, todavia, até a presente data não teve retorno por parte da ré.

A sentença
proferida
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR
o requerida

a restituir o valor de R$ 1.507,99 (um mil, quinhentos e sete reais e noventa e nove centavos); valor este a ser corrigido monetariamente da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. b)
CONDENAR
a ré

a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada com a sentença no ID 8671395, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que oferece aos seus parceiros comerciais um espaço para anunciarem produtos e serviços a serem vendidos aos consumidores, havendo uma intermediação na relação do autor junto ao Seller, sendo a venda do produto ocorrendo via sistema marketplace, resta comprovado que o ato foi gerado por terceiro. Alega a inexistência de dano moral no caso sub examine, posto que o recorrido não sofreu por sua parte quaisquer lesões em suas esferas de considerações pessoal ou social, e, tampouco, houve ação injusta. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na hipótese, a parte autora alega que ganhou uma bicicleta Ergométrica de seu namorado, mas resolveu devolver o produto e solicitar o reembolso. Aduz

que no site da requerida só havia a opção de troca do produto, assim requereu a troca e entrou em contato com a empresa requerida solicitando o reembolso, todavia, até a presente data não teve retorno por parte da ré.

Incontroverso que após três dias do recebimento do produto, a autora requereu a sua devolução, ou seja, não ultrapassou o prazo de 07 dias conforme prescreve o CDC para a desistência da compra.

Por sua vez, não se sustenta as alegações da requerida, na medida em que não há nos autos uma justificativa plausível para a demora no processamento de reembolso do valor do produto, o qual já
ultrapassou sete meses desde sua solicitação,
bem não há nos autos prova do estorno do valor no cartão ou entrou em contato com a autora para a devolução do valor.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$5.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)